Tribunal: TJDFT
Processo: 0002635-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.O apelante alega a nulidade da sentença por não ter tido acesso aos depoimentos dos corréus e também porque, houve mutatio libelli, de maneira que essas situações lhe causaram prejuízos. No mérito, pede sua absolvição por falta de provas, a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD e a substituição da pena por uma pena restritiva de direitos.
2. No processo penal, a alegação de nulidade não dispensa a demonstração do prejuízo para a parte. Ou seja, vigora no processo penal também o postulado do pas de nullité sans grief que, em tradução livre, significa que sem a efetiva demonstração do prejuízo não há nulidade.
3. O réu se defende dos fatos, logo o magistrado aplica a lei conforme a ocorrência desses fatos. “Pouco importa a tipificação dada pela causação. Não há violação à congruência ou à correlação, já que o acusado se defendeu dos fatos narrados e o juiz julgou o caso penal conforme este mesmos fatos narrados. Nada de novo aconteceu. Respeitou-se o contraditório e a ampla defesa normalmente.”[1]
4. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente a embasar o decreto condenatório. Isso porque, as provas técnicas não deixam nenhuma margem de dúvidas a respeito da materialidade delitiva.
5. Como a pena privativa de liberdade ficou próxima a 02 (dois) anos de reclusão, nada mais razoável que a substituição, por medida alternativa à prisão, seja feita por duas restritiva de direito, como, aliás, autoriza o § 2o do art. 44, CP.
6. Recurso desprovido

[1] ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri. Processo penal didático, 3a edição. Salvador: Editora Juspodivm, 202, p. 1112.